Tribunal: TJMT
Processo: 1071696-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071696-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Financiamento de Produto, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 017.547.271-82 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 017.547.271-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES NÃO PACTUADOS. CONDUTA ILÍCITA. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. LIMITE DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE DA
NO MORAL. ASTREINTE
S
. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. CITAÇÃO. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As partes de um contrato devem respeitar o que efeti
vamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança de valores não pactuados enseja conduta ilícita.

2. A indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia
de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento
familiar

e a gerar inadimplência com obrigações pecuniárias. A indisponibilidade de limite de crédito é suficiente para a caracterização do dano moral.

3.
O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente ou se houver justa causa para o seu descumprimento.
A
multa fixada em R$5.000,00 para o caso de descumprimento de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de limite de crédito é razoável e deve ser mantida.

4. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no a
rtigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Não havendo nenhuma
das hipóteses
tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

5. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude
(contratual ou extracontratual).Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6. Recurso conheci
do e improvido.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes
fixados em 10%sobre o valor da condenação
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1071696-30.2022.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
BRUNO RODRIGUES DE PAULA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

BRUNO
RODRIGUES DE PAULA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida no ID 174361053/PJe2. Julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao realizar c
obranças diversas do que foi pactuado com a parte reclamante. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e, ao pagamento de multa por descumprimento da tutela de urgência concedida nos autos, também no va
lor de R$5.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 174361055/PJe2. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois houve cobrança do serviço de empréstimo contratado pela parte reclamante através de caixa eletrônico. Asseverou que ante a au
sência de ato ilícito não há se falar em dever de indenizar. Argumentou que o valor das astreintes é excessivo, comportando redução. Arguiu que a parte reclamante agiu de má-fé ao propor a presente ação, devendo ser condenada ao pagamento de multa. Postulo
u a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório, bem como que os juros e a correção monetária incidam a partir da data do arbitramento
.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 176000180/PJe2.Asseverou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao realizar cobranças diversas do que lhe foi ofertado. Informou que não há se falar em litigância de má-fé de sua parte. Requereu seja
negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que a liber
alidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contra
tos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN.
HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função so
cial do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que a instituição financeira reclamada ofertou proposta para pagamento parcelado da dívida da parte reclamant
e (ID 174360995/PJe2), contudo, após o aceite da proposta pela parte reclamante, a parte reclamada efetuou cobrança de quantia acima do pactuado (ID 174360998/PJe2).

Portanto, considerando que a parte reclamada não observou o que foi pactuado, a cobrança n
o valor proposto é indevida e a conduta é considerada ilícita.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
h
onrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

Neste sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíss
imos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a
adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honr
a subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamen
to, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostam
ente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, jul
gado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto aspessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra su
bjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a indisponibilidade financeira,
ou seja,

a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode
comprometer o orçam
entofamiliar
e, consequentemente,o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionandotanto sentimentos indesejados quantoa depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos rendimen
tos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível No 70039190780, Segunda Câmara Especial Cível
, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em 31/08/2011)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da
autora são verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cance
lamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não
provido.(
TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câma
ra de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID 174360997/PJe2, pode-se afirmar que
a indisponibilidade de limite de crédito
é suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque este fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
frustração
, raiva, angústia e ansiedade.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE CART
ÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Não deve prosperar as alegações do recorrente-réu, uma vez que restou comprovada a má prestação de serviço quanto a não autorização do pagamento pelo
cartão de crédito
Itaúcard
, que possuía limite para sua utilização, causando transtorno que foi além do mero aborrecimento. (art. 14 do CDC) 3. Restou demonstrado que, mesmo após a parte recorrida-autora contatar a recorrente para informar que era ela que
m estava efetuando a compra, o cartão continuou bloqueado, situação vexatória que expôs o consumidor sem justificativa. 4. A segurança contra fraudes presente no sistema da Operadora de Cartão de Crédito, não deve trazer situações vexatórias ao cliente, qu
e neste caso, possuía perfil para aquisição do
guarda roupa
no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 5. Restou demonstrado que mesmo após a parte recorrida-autora contatar a recorrente para informar que era ela quem estava efetuando a compra, o ca
rtão continuou bloqueado, situação vexatória que expôs o consumidor sem justificativa. (TJ-DF - RI: 07034552420148070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/02/
20
16 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral.

Valor da multa astreinte.

O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente
ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente ou se houver justa causa para o seu descumprimento, conforme preconiza o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1oO juiz poderá, de ofíci
o ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumpri
mento.

Neste sentido é o entendimento
pacificado no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASTREINTES
FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RE
CURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A
jurisprudência do

Superior Tribunal

de Justiça
firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (
correspondente ao
art.
537 do

NCPC) permite
ao magistrado, de
ofício ou

a requerime
nto
da parte, afastar ou alterar o valor da
multa quando
este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de transitada
em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 2.
O acór
dão

recorrido, ao
reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,
00 para
R
$ 500
,
00 agiu

em consonância
com o entendimento firmado nesta Corte Superior. (...) 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TU
RMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

Atento aos critérios legais, passo a análise dos autos para apurar se o valor atual da astreinte se mostra justo, insuficiente ou excessivo.

Primeiramente, nota-se que a obrigação de
fazer não
foi cumprida temp
estivamente,nãohavendo justificativapelo não cumprimento tempestivo, razão pela qual, neste ponto,nãovislumbro elemento suficiente para a redução da astreinte.

Observa-se ainda que a obrigação de fazer consistia no cumprimento da oferta de parcelament
o da dívida da parte reclamante e no restabelecimento de seu limite de crédito e que o descumprimento desta obrigação ocasionou prejuízo à parte reclamante, situação em que tambémnãojustifica a redução da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Portanto, com base em todas estas ponderações, entendo que a multa fixada em R$5.000,00 no caso concreto é razoável e deve ser mantida.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80
do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelató
rio.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o
caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca
da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito men
os, o
caráter manifestamente
infundado da parte reclamante ou o seu dolo
em obstar

o normal
trâmite do processo.

Vale ressaltar que o fato
da
parte reclamante ter ingressado com ação a fim de contestar os serviços prestados pela parte reclamada, no presente caso, não evidencia litigância de má-fé, visto que apenas exerceu seu direito de petição, sendo certo que foi reconhecida a prática de ato
ilícito pela instituição financeira.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da co
ndenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedent
es.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mor
a incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Qua
rta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Tu
rma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data d
o arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual
existente entre as partes (contrato de serviços bancários), o dano moral dev
e ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado, na forma como consignado pelo juízo
a quo
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o val
or da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023